Tribunal: STF
Processo: ARE 1434200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PASSIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IRPJ/IRRF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA.



    I – No que tange à alegada incompetência absoluta em razão da matéria, conforme consignado pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista que a União cobra dívida tributária (IRPJ/IRRF),



    ainda que relacionada ao trabalho assalariado, a competência não se desloca para a Justiça do Trabalho.II – A questão relativa à sucessão empresarial já foi decidida em diversos julgados nesta E. Corte, os quais acompanho, a saber: Ap 0010051 02.2015.4.03.9999, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 08.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 16.10.2015; Ap 0025207-30.2015.4.03.9999, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal André Nabarrete, j. 15.06.2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30.06.2016; AI 0034478-63.2010.4.03.0000, Sexta Turma, Relator Juiz Federal Convocado Paulo Sarno, j. 26.01.2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 07.02.2017; AI 0030795-18.20104.03.0000, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Antônio Cedenho, j. 28.04.2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 07.05.2015.



    III – Os argumentos apresentados pela apelante para justificar a necessidade da produção de prova testemunhal não alteram o entendimento acerca da existência da sucessão conforme fundamentação exarada neste e nos diversos julgados colacionados. IV – Da leitura dos arts. 355, 369, 370, 371 e 372 do CPC, verifica-se que o indeferimento de provas que o magistrado entender inúteis não configura cerceamento de defesa.



    V - Na hipótese em comento, a prova da sucessão foi produzida no procedimento administrativo de fiscalização da União – no qual a embargante não teve oportunidade de se manifestar, mas que foi juntado ao Processo nº 0010051-02.2015.4.03.9999, tendo sido submetido à apreciação e impugnação pela recorrente, tratando-se, portanto, de prova submetida ao contraditório e ampla defesa, o que torna possível sua utilização como prova emprestada, conforme reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AGARESP 392472, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJU de 22/04/2014).



    VI - Cumpre observar que no Processo nº 0025207-30.2015.4.03.9999, julgado nesta Quarta Turma, tendo como relator o Desembargador Federal André Nabarrete, o Sr. Luís Carlos Soler prestou depoimento e, mesmo assim, entendeu o mencionado Relator como comprovada a sucessão, porquanto seu testemunho divergia das provas apresentadas pela Fazenda Pública. Cerceamento de defesa não configurado.



    VII - Por sua vez, a perícia é o meio de prova reservado às hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico, o que não é o caso dos autos. Cerceamento de defesa não configurado.



    VIII – O reconhecimento da sucessão, com fundamento no art. 133, I, do CTN, implica responsabilidade integral da sucessora pelos tributos devidos até a data de aquisição do fundo de comércio como se devedora principal fosse não havendo se falar, assim, em responsabilidade tributária subsidiária. Portanto, não se trata de redirecionamento do feito em face da ora embargante, na medida em que responde na qualidade de devedora originária.



    IX - Trata-se de execução fiscal ajuizada em junho de 2008, objetivando a cobrança de débito relativo a IRPJ/IRRF, período de apuração 2004, com vencimentos em 10.03.2004, 07.07.2004 e 05.01.2005, acrescido de multa ex-officio, constituído por Auto de Infração, com notificação via postal, com aviso de recebimento, em 24.09.2007, tendo sido proferido despacho citatório em 27.06.2008, com citação da empresa executada originária em 18.07.2008.



    X - Os débitos em tela referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação e, portanto, são oriundos de declaração do próprio contribuinte, o qual, nos termos do art. 150, do Código Tributário Nacional, tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.



    XI - Consoante farta jurisprudência, torna-se desnecessária a notificação prévia ou a instauração do procedimento administrativo, não havendo a exigência de homologação expressa por parte do Fisco (art. 150, § 4º, CTN). As declarações entregues pelo contribuinte, informando o montante do tributo devido, constituem documento de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para exigência dos créditos nelas declarado, independentemente de qualquer atividade administrativa. Precedentes do E. STJ.



    XII – A decadência relativa a crédito tributário é regida pelo art. 173, I, do CTN.



    XIII - Nos termos da lei, a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 



    XIV - Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito se dá com a entrega da declaração pelo sujeito passivo, independentemente de qualquer



    atuação por parte do Fisco, nos moldes do art. 150 do Código Tributário Nacional. Entendimento consolidado na Súmula 436/STJ e no posicionamento do C. STF.XV - A constituição do crédito tributário também poderá ocorrer de ofício, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, na ausência de declaração do contribuinte ou se elaborada em desacordo com a legislação tributária, com omissões ou inexatidões, sujeitando-se ao prazo decadencial do inciso I do artigo 173 do CTN.



    XVI - Caso o lançamento de ofício seja efetivado por meio de Auto de infração, a lavratura deste deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sob pena de se consumar a decadência.



    XVII - As circunstâncias do caso concreto determinação a forma de constituição do crédito tributário e a data de sua ocorrência, que são elementos imprescindíveis ao exame da decadência.



    XVIII - No caso dos autos, a cobrança se refere a IRPJ/IRRF com vencimentos entre 10.03.2004 e 05.01.2005, tendo sido notificada a empresa executada em 24.09.2007 acerca do Auto de Infração lavrado, dentro do prazo decadencial, portanto, passando a partir daí a ser contado o prazo prescricional.



    XIX – Por sua vez, o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o quer for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata, tema já pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    XX - O E. STJ firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais - DCTF, conforme o disposto na Súmula nº 436: a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Uma vez constituído o crédito tributário, coube, ainda àquela c. Corte, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária declarada e não paga ou na data da entrega da declaração, o que for posterior (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/5/2010). Nesse sentido: EDcl no RESP nº 362.256/SC.



    XXI - O prazo de suspensão da prescrição por 180 dias, previsto no § 3º, do artigo 2º, da Lei nº 6.830/80, somente se aplica às dívidas de natureza não tributária. Entendimento pacificado do E. STJ.



    XXII - A interrupção da prescrição, seja pela citação do devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao artigo 174, I, do CTN pela LC nº 118/2005), retroage à data do ajuizamento da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73. 



    XXIII - O termo de confissão espontânea de débito fiscal é apto à constituição do crédito tributário; se seguido do pedido de parcelamento, haverá a interrupção do prazo



    prescricional, que voltará a fluir a partir do inadimplemento do acordo firmado.XXIV - In casu, o despacho citatório foi proferido em 18.07.2008, posteriormente, portanto, à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/05, em 09.06.2005, aplicando-se ao caso concreto a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.



    XXV - Desse modo, verifica-se não ter sido ultrapassado o prazo quinquenal entre a data da constituição do crédito (24.09.2007) e a data do ajuizamento da execução fiscal (junho de 2008), considerando que a interrupção da prescrição, tanto pela citação do devedor como pelo despacho que a ordenar, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73.



    XXVI – Em sede de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314/STJ.



    XXVII – Ainda que não suspenso o feito nos termos do art. 40, a jurisprudência entende cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente se a ação permanece paralisada por período maior que o prazo quinquenal, não se interrompendo o prazo em razão do requerimento ou realização de diligências infrutíferas.



    XXVIII – A contagem da suspensão, independentemente de o juiz tê-la expressamente determinado, deve ser a partir da ciência/intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. REsp 1.340.553/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos.



    XXIX - No caso, verifica-se que não houve suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF nem a paralisação do feito por prazo superior a cinco anos.



    XXX - Cumpre ressaltar, ainda, que não se trata de redirecionamento do feito em face da ora embargante, na medida em que o reconhecimento da sucessão implica responsabilidade integral da sucessora pelos débitos devidos até a data de aquisição do fundo de comércio como se devedora principal fosse não havendo se falar, assim, em responsabilidade tributária subsidiária e não se aplicando, assim, a contagem do prazo prescricional como alegado pela apelante.



    XXXI - CDA que atende a todos os dispositivos legais pertinentes à matéria.



    XXXII - Aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais somente nos casos de omissão da Lei nº 6.830/80 acerca da matéria, o que não se verifica in casu.



    XXXIII - Caberia à embargante comprovar suas alegações, desconstituindo o título executivo, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se desnecessárias as provas testemunhal e pericial.



    XXXIV – Recurso de apelação da embargante improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente